Tribunal: TJPA
Processo: 0024479-51.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024479-51.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MATOS BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL. MOTORISTA PROFISSIONAL VITIMADO POR CRIME. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE. ART. 331 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 6.004/1996. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA SEAD. LEI ESTADUAL Nº 6.564/2003. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO IGEPREV. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

O apelado é beneficiário de Pensão Especial, concedida pelo Governo do Estado do Pará com fulcro no art. 331 da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 6.004/1996, e pleiteia a revisão do valor do benefício pelo IGEPREV.

2.

Considerando que a Pensão Especial paga ao apelado é gerida pela SEAD (atual SEPLAD), com recursos provenientes de dotações específicas no orçamento do Estado, resta incontroversa a ilegitimidade passiva
ad causam
do IGEPREV no presente caso, eis que o referido órgão possui patrimônio e receitas próprias, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará (art. 1º da Lei Estadual nº 6.564/2003). Precedentes deste Tribunal.

3.

A ausência de legitimidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC). Preliminar acolhida.

4.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença reformada.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do IGEPREV e extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), condenando o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), restando suspensa a exigibilidade da condenação por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC), bem como em
CONHECER
da
REMESSA NECESSÁRIA
e reformar a sentença nos termos acima.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a Ação Revisional de Pensão Especial Decorrente de Acidente de Trabalho movida por
José Matos Baptista
, nos seguintes termos (ID 6416988):

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, compelindo o Réu na obrigação de fazer, a fim de proceder a revisão da pensão especial por invalidez concedida ao Autor, bem como o pagamento das respectivas diferenças salariais, que deveria receber, em decorrência da sobredita.

O pagamento de tais valores devem estar sujeitos à correção monetária e juros moratórios, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os "índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1°-F, da Lei n 9497 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA - Ac. n 150.259, 2^CCI), quando passarão a incidir em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando passará a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE n 870.947/SE), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Sem custas pelo réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85. § 4°, II, do CPC. Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).”

Nas razões do recurso o IGEPREV alega que não detém competência para a concessão da pensão especial titularizada pelo apelado pois é incumbido apenas dos benefícios previdenciários contemplados na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, e ressalta que os documentados juntados aos autos denotam que o órgão responsável pela pensão especial em comento é a Secretaria Executiva de Administração (SEAD), o que implica na sua ilegitimidade passiva
ad causam
(ID 6416989).

Alega que o apelado não comprovou o seu direito pois não juntou nenhuma tabela demonstrativa do real valor que deveria estar percebendo ou dos reajustes aplicados à remuneração dos servidores estaduais entre a data da concessão do benefício e a data do ajuizamento da ação.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 6416995).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo desprovimento da Apelação e pela confirmação da sentença (ID 6696672).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida
(Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
).

O objetivo do IGEPREV é a reforma da sentença que lhe condenou a revisar a pensão especial por invalidez conferida a José Matos Baptista e a lhe pagar as respectivas diferenças salariais que vierem a ser apuradas.

Conforme consta nos autos, o apelado é beneficiário de Pensão Especial concedida pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto nº 0281, de 25 de julho de 2003 (ID 6416977 - Pág. 13), a qual está pautada na previsão do art. 331 da
Constituição Estadual:

Art. 331. É dever do Estado conceder pensão especial à viúva e dependentes de motorista profissional que venha a falecer no exercício da profissão, vitimado por crime.

(...)

§ 2º Se o motorista vitimado não falecer, mas em decorrência do atentado contrair invalidez total permanente, a pensão especial lhe será paga enquanto viver.

O referido dispositivo foi regulamentado pela Lei Estadual nº 6.004/1996,
in verbis
:

Art. 1° - Os dependentes de motorista profissional de ônibus e de táxis, utilizados no transporte coletivo de passageiros, morto no exercício da profissão, em decorrência de ato tipificado como crime, cuja relação causal esteja vinculada ao exercício das suas atividades funcionais, farão jus, conjuntamente, a uma pensão na forma desta Lei, paga pelo Estado.

Parágrafo único -
O motorista vitimado que não falecer
, mas em decorrência do atentado contrair invalidez total permanente,
fará jus ao recebimento de uma pensão especial que lhe será paga pelo Estado
, enquanto viver, no valor estabelecido no art. 7° desta Lei.

(...)

Art. 4° -
Fica a Secretaria de Estado de Administração
incumbida de receber, processar e emitir parecer sobre os requerimentos relativos à pensão autorizada por esta Lei, formulados pelas pessoas a que alude o art. 2°.

(...)

Art. 10 - A pensão será concedida
mediante decreto do Governador do Estado
, após regular processamento do pedido dos beneficiários e
parecer favorável da Secretaria de Estado de Administração.

Art. 11 -
As despesas
decorrentes da publicação desta Lei
correrão à conta de dotações consignadas no orçamento do Estado
.

Embora o presente feito tenha sido ajuizado contra o Estado do Pará e o IGEPREV, registre-se que o ente público foi excluído do polo passivo da lide em decisão interlocutória proferida em 01/12/2010 (ID 6416982), tendo o feito passado a tramitar exclusivamente em face do órgão previdenciário, cujas atribuições estão previstas na Lei Estadual nº 6.564/2003:

Art. 1º O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão,
com patrimônio e receitas próprias
, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada,
tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
. (Redação dada pela Lei Estadual nº 6.672, de 02 de agosto de 2004)

Art. 2º São funções básicas do IGEPREV:

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de
concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência
, com as ressalvas do § 4º do art. 60 da Lei Complementar nº 039/02;

II - executar as ações referentes à
inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários
;

III - processar a
concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata a Lei Complementar nº 039/02;

IV - acompanhar e controlar o
Plano de Custeio Previdenciário
;

V - gerenciar o
Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
.

Desta feita, resta incontroverso que a Pensão Especial paga ao apelado é gerida pela SEAD (atual Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD), com recursos provenientes de dotações específicas para esse fim no orçamento do Estado, e que o IGEPREV carece de legitimidade passiva
ad causam
quanto ao pedido de revisão do valor do benefício formulado nestes autos.

Em casos semelhantes, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PENSÃO ESPECIAL PREVISTA PELA LEI N.º 5.810/1994. COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 201230155017 PA, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 20/05/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/05/2013)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE PARA FAMÍLIA DE POLICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA ESPOSA DE RECEBER RESPECTIVA PENSÃO. – DIREITO DE RECEBIMENTO INCLUSIVE DAS PARCELAS VENCIDAS DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSÃO ESPECIAL. BENEFÍCIO DE CUNHO INDENIZATÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EVENTO MORTE. HOMICÍDIO. LIGAÇÃO COM ATIVIDADE LABORAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. APELAÇÃO SOB ARGUMENTOS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
A Pensão Especial, é um benefício de cunho indenizatório, concedida pelo Estado aos beneficiários dos seus ex-servidores falecidos no exercício da atividade profissional ou em razão dela
;

2-
O Estado do Pará alega sua ilegitimidade passiva, contudo, tal assertiva não se sustenta, pois a Pensão especial, possui um cunho indenizatório, sendo de responsabilidade da Administração Direta, o pagamento do respectivo benefício
.

3- Conforme Jurisprudência sólida, a Pensão Especial possui uma natureza imprescritível, não havendo prescrição do fundo de direito, quando não tiver sido negado o direito vindicado, tudo em conformidade com a súmula 85 do STJ, sendo uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição é alcançada, apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda;

4- Depreende-se pelos documentos carreados aos autos, que o motivo do crime de homicídio, em que o marido da requerente, ora apelada, foi vítima, teve ligação direta com a função que o mesmo exercia enquanto servidor público. Tanto é assim, que os responsáveis pelo assassinato do servidor, foram processados, gerando a sentença condenatória, bem como, o acórdão de nº 73294 do TJE-PA, ficando evidenciado que a vida do servidor foi ceifada, em virtude de sua atividade laboral, enquanto policial. O benefício concedido para a requerente, possui como embasamento legal, o artigo 210 da Lei 749/53, do artigo 262, § 4º da Constituição do Estado do Para e, que fora reforçado pelo artigo 160, inciso II, alínea c, da Lei 5810/94.

5- Em Sintonia com o Ministério Público de 1º e 2º grau, Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00219318320098140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2018)

Consoante o art. 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil (CPC)
[2]
, a ausência de legitimidade constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Portanto, merece acolhimento a preliminar suscitada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do IGEPREV e extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código CPC,
condenando o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), restando suspensa a exigibilidade da condenação por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Ademais,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e reformo a sentença nos termos acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

[2]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdi
ção, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...)

Belém, 03/05/2023